Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729543-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELADO: FREDERICO AUGUSTO SOARES DE LIMA, JOAO ARCANJO FILIPE, RANIERI PEREIRA DE ASSIS, WAGNER MENDES BASTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 24296195), interposta por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, então Ré, em face da sentença (ID 24296179), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência (ID 24295769) n° 0729543-71.2019.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FREDERICO AUGUSTO SOARES DE LIMA, JOAO ARCANJO FILIPE, RANIERI PEREIRA DE ASSIS e WAGNER MENDES BASTOS em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR o réu à obrigação de outorgar a escritura pública dos imóveis em nome de cada autor respectivo, com a liberação do gravame hipotecário, no prazo de 15 (quinze), sob pena de multa diária, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar do vencimento do prazo estipulado para o cumprimento da sentença, a teor do que dispõe o art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...) (grifos nossos) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 24296183, os quais não foram acolhidos conforme sentença ID 24296190. Essa sentença foi disponibilizada em 21/01/2021 (ID 24296192), a apelação (ID 24296195) interposta em 11/02/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos ID 20539311, acompanhada de guia ID 24296196. O documento ID 24296197não demonstra o recolhimento do preparo. Não é possível verificar o código numérico correspondente à guia ou o “nosso número”. Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, o que segue: 1) a denunciação à lide do Branco do Brasil, para formação do litisconsórcio passivo necessário, é imprescindível para o eventual cumprimento da sentença; 2) a outorga da escritura aos Autores, ora Apelados, só não ocorreu ainda em virtude de hipoteca gravada pelo denunciado Banco do Brasil nas escrituras dos respectivos imóveis; 3) o crédito objeto da hipoteca lançada pelo Banco do Brasil está devidamente habilitado na Recuperação Judicial, não podendo a Ré/Apelante Residencial Miami promover qualquer pagamento agora para baixa da hipoteca; 4) o Agente Financeiro deve figurar no polo passivo da ação que visa a outorga definitiva de escritura / adjudicação do imóvel, sendo admitida a denunciação à lide para formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena da sentença de mérito, que é um título executivo judicial, tornar-se inexequível 5) quanto à fixação dos honorários, o valor da causa quando da sua distribuição era no importe absurdo de R$ 926.014,15 (novecentos e vinte e seis mil, quatorze reais e quinze centavos), ou seja, sem atualização o valor é de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 6) no caso em tela não se pode aplicar a regra geral contida no artigo 85, § 2o, do CPC de atribuir honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, mas sim, deve-se ocorrer a fixação de honorários sucumbenciais de forma equitativa; 7) a sentença deixou de fixar honorários em favor dos advogados da parte Autora, tendo em vista a sucumbência de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) dos Autores, ora Apelados; 8) os Autores/Apelados, requereram no item “F” da inicial a condenação da Ré/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), sendo que tal pedido foi julgado improcedente de forma acertada na sentença recorrida; Formula os seguintes pedidos: 1) que seja provido o presente Recurso para acolher o pedido de denunciação à lide, e, por conseguinte, formação do litisconsórcio passivo necessário, para inclusão do Banco do Brasil S/A. no polo passivo da presente lide, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com a citação do denunciado/litisconsorte para apresentação de contestação, e, por conseguinte, ao final, o julgamento de mérito da presente ação; 2) seja provido parcialmente o Recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença vergastada, de forma a incluir que o início do prazo de 15 (quinze) dias para a Apelante Residencial Miami outorgar a escritura aos Autores somente se iniciará após a intimação da comprovação de baixa dos gravames hipotecários pelo Cartório de Registro de Imóveis; 3) a fixação dos honorários sucumbenciais devidos pela Apelante aos patronos dos Autores/Apelados de forma equitativa, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes; 4) provido o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença e condenar os Autores/Apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da Ré/Apelante, no percentual de 10 a 20% sobre o proveito econômico de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Às fls. 350, consta julgamento de agravo de instrumento interposto pelo ora Apelante, nessa ocasião a Terceira Turma decidiu o que segue: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. CDC 88. 1. Nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide: i) "ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam"; e ii) "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo." 2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, justamente visando conferir maior celeridade ao processo. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1311848, 07397319220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contrarrazões ID 24296203. É o relatório. Suscito, de ofício a preliminar de preclusão de parte da matéria devolvida no recurso, sobretudo em relação ao pedido de acolhimento da denunciação à lide, e, por conseguinte, formação do litisconsórcio passivo necessário, para inclusão do Banco do Brasil S/A. no polo passivo e, por conseguinte, o de anulação da sentença, uma vez que a matéria já foi apreciada por esta Turma no acórdão n° 1311848. Ademais, não há como verificar se houve o efetivo recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação acerca da preliminar suscitada de ofício e traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, com o correspondente comprovante de pagamento, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o preparo, promova seu recolhimento em dobro. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2021 12:35:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador